Tribunal: STF
Processo: Ext 910
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-02
Data de publicação: 2004-06-02

Ementa:
EXTRADIÇÃO - CRIME DE LATROCÍNIO - DUPLA PREVISÃO LEGAL E AUSÊNCIA
DE PRESCRIÇÃO. Constatada a incriminação segundo as normas do país
requerente e do Brasil, não havendo incidido, também consideradas
ambas as legislações, a prescrição, impõe-se o deferimento do pedido
 de extradição